Tribunal: TJES
Processo: 5002879-97.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002879-97.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS SEGUNDO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002879-97.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO:
FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS SEGUNDO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais movida por
FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS SEGUNDO
em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A. Narra o autor, em síntese, que adquiriu passagens junto a requerida, contudo, a requerida alterou o voo, de forma unilateral para o dia seguinte, obrigando a parte autora pernoitar em um hotel, com alimentação inadequada e perder um dia e meio de trabalho. Assim, requer indenização pelos danos morais sofridos.

A requerida
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
, aduz, dentre outros, ausência de conduta ilícita, pois apesar do cancelamento do voo, que ocorreu por manutenção não programada, a parte autora foi realocado para o voo disponível mais próximo. Informa, ainda, que prestou toda assistência necessária com hospedagem e alimentação. Alega a impossibilidade de inversão do ônus probatório, pelo que, ao final, requer a improcedência do pedido inicial
.

Termo de audiência (ID. 6511947), tentada a conciliação, sem êxito.

A sentença (ID. 6511948) proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de um por cento ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Embargos de declaração opostos pela empresa requerida (ID. 6511951), alegando contradição no
decisum
.

Decisão (ID. 6511960) em sede de Embargos de Declaração, negando-lhes provimento.

A empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID 2940626). Sustenta que prestou a devida assistência ao autor, a ausência de ato ilícito. Ainda, aduz que não há que se falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar que o cancelamento do voo se deu de forma justificada ou que o problema tenha sido solucionado sem que tenha sido prejudicado o consumidor.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“A requerida, em contestação, alega que o voo LA 3754, da parte autora, atrasou 53 minutos na partida, em decorrência de uma manutenção não programada na aeronave, contudo, ofertou hospedagem e alimentação, bem como acomodação, sem custos, no primeiro voo, com disponibilidade para o destino pretendido, que seria apenas no dia seguinte.

Não há o que se falar em manutenção não programada, para justificar o erro da requerida, uma vez que a necessidade de manutenção não restou comprovada nos autos, me fazendo concluir que, na verdade, se reveste da desorganização da requerida na venda de passagens a seus seus passageiros.

O dano deve ser ressarcido, levando-se em consideração que a transportadora, não comprovou que tentou, de todas as formas, amenizar o prejuízo, pois a mesma poderia comprovar que tentou acomodação, da parte autora, em outro voo, mesmo que de outra cia aérea.

O dano moral resta demonstrado, por conta do descaso, da requerida, na alteração unilateral de voo para dia seguinte, causando grandes transtornos a parte autora, impedindo-a de chegar ao seu destino no tempo adequado e previamente contratado, fazendo com que perdesse dia de trabalho, além de ter que pernoitar em hotel e serem ofertadas alimentações inadequadas (ID – 23019205 e 23019210).”
‘

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e as recorrentes o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)